Tribunal: STF
Processo: ADI 994
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-03
Data de publicação: 1994-02-03

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
LEI COMPLEMENTAR N. 75, DE 20 DE MAIO DE 1993, QUE DISPÕE SOBRE A
ORGANIZAÇÃO, AS ATRIBUIÇÕES E O ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO, ART. 231, PAR. 3. APOSENTADORIA AO MEMBRO DO MP DO SEXO
FEMININO, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS, AOS VINTE E CINCO ANOS DE
SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 129,PAR.4.,  COMBINADO COM O ART.
93, VI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DE REFERENCIA A MAGISTRATURA
E AO MINISTÉRIO  PÚBLICO, HÁ REGIME DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA, DE
EXPLICITO, PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO (ARTS. 93, VI E 129, PAR 4.).
NÃO SE CONTEMPLA, AI, APOSENTADORIA FACULTATIVA, COM PROVENTOS
PROPORCIONAIS. A APOSENTADORIA VOLUNTARIA, AOS TRINTA ANOS DE
SERVIÇO, PARA A MAGISTRATURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO, PRESSUPOE,
AINDA, EXERCÍCIO EFETIVO, NA JUDICATURA OU NO MP, NO MINIMO, POR
CINCO ANOS. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 40, III, "C", DA
CONSTITUIÇÃO, A  MAGISTRATURA  E AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PAR. 3.,
DO ART. 231, DA LEI COMPLEMENTAR N. 75/1993. CONVENIENCIA DE
OBSTAR-SE A IMEDIATA APLICAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA, PARA SUSPENDER, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO, A EFICACIA
DO PAR. 3., DO ART. 231, DA LEI COMPLEMENTAR N. 75, DE 20.5.1993.